Tribunal: TJMT
Processo: 1020371-14.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020371-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (AGRAVADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO DONIZETE MASCARIN - CPF: 776.861.528-04 (AGRAVANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DERIVADA DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO CONDICIONADA DA MEDIDA LIMINAR.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em embargos de terceiro, cujo objetivo era suspender a ordem de reintegração de posse determinada nos autos da Ação Possessória nº 1002846-06.2019.8.11.0040. O agravante alega ser possuidor de boa-fé da área objeto da reintegração, com base em contrato de compra e venda celebrado com quem, posteriormente se apurou, não detinha legitimidade para alienar o imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, à luz dos arts. 300, 561 e 674 e seguintes do CPC; e

(ii) examinar a eficácia possessória da relação jurídica derivada de contrato de compra e venda firmado com possuidor precário, sem anuência dos proprietários do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A existência de contrato formalmente válido, anterior ao ajuizamento da ação possessória, confere ao agravante aparência de boa-fé, ainda que a origem da posse se revele precária, em razão da ausência de legitimidade do transmitente.

4. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula nº 84, admite a oposição de embargos de terceiro por quem detém posse fundada em compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro, desde que pacífica e de boa-fé.

5. O deferimento da reintegração em primeiro grau, antes da subida dos autos ao Tribunal e da apreciação das apelações pendentes, pode implicar risco de dano irreversível à parte agravante e instabilidade jurídica desnecessária.

6. A presença de auto de infração ambiental e indícios de danos ambientais na área ocupada impõe que eventual suspensão da reintegração seja condicionada à manutenção do status quo e à observância de exigências ambientais rigorosas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para suspender a ordem de reintegração de posse exclusivamente quanto à área ocupada pelo agravante, condicionando a eficácia da medida à manutenção do status quo, à abstenção de atividades lesivas ao meio ambiente e à permissão de fiscalização ambiental.

Tese de julgamento:

"1. A posse fundada em compromisso de compra e venda celebrado com possuidor precário não gera proteção possessória contra o legítimo possuidor, mas admite o uso de embargos de terceiro se exercida de forma pacífica e de boa-fé.

2. A execução de reintegração de posse pode ser suspensa, cautelarmente, até o julgamento das apelações pendentes, quando presente risco de dano irreversível e indícios de boa-fé do terceiro adquirente.

3. A concessão da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento pode ser condicionada ao cumprimento de obrigações ambientais e de manutenção da área em estado de conservação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO APARECIDO DONIZETE MASCARIN em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1002846-06.2019.8.11.0040 – Embargos de Terceiro – opostos em face de
Atilanio Albino da Silva e OUTROS -
indeferiu a liminar para suspender qualquer ato expropriatório, especialmente a imissão da posse em favor dos Embargados, até o julgamento final.

Em suas razões o Agravante alega que é legítimo possuidor de parte da área rural objeto de reintegração de posse determinada em favor do agravado DANTE GAZOLI CONSELVAN, sustentando o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 08 de abril de 2019, com base em contrato de compra e venda firmado com Edeclon Bondenstein, o qual teria adquirido, por sua vez, do agravado Atilanio Albino da Silva.

Aponta que a posse foi formalizada por instrumento particular com firma reconhecida em cartório, corroborada por notas fiscais, certidões e documentos fotográficos juntados aos autos, sustentando tratar-se de posse de boa-fé. Relata que jamais foi citado ou intimado na ação de reintegração de posse (processo n.º 1002846-06.2019.8.11.0040), promovida por Dante, violando-se, por conseguinte, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que, no curso da mencionada ação possessória, o próprio Juízo reconheceu, em sede de decisão saneadora, a presença de terceiros na posse do imóvel, determinando que o autor ajuizasse ação autônoma para eventual retomada. Entretanto, após sucessivos embargos de declaração, foi proferida sentença que determinou a reintegração de posse, incluindo a área ocupada pelo Agravante.

Aduz que a reintegração foi ilegal, pois, mesmo tendo sido reconhecida a existência de terceiros possuidores, não houve citação para integrarem a lide, em contrariedade ao artigo 565 do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que exerce a posse há mais de um ano e um dia, o que atrairia a incidência do rito ordinário, e não do especial possessório.

Pondera que a aquisição do imóvel ocorreu antes do ajuizamento da ação de reintegração, sendo ilegítimo que a sentença tenha determinado a retomada da posse sem oportunizar defesa ao terceiro possuidor de boa-fé. Destaca, também, que o próprio agravado jamais ajuizou ação em face do Agravante, o que demonstraria inexistência de animosidade direta ou turbação oriunda da conduta deste.

Requereu o deferimento de tutela de urgência recursal para suspensão da decisão que determinou a reintegração de posse, sob o fundamento de risco de perecimento do objeto da lide, por tratar-se de imóvel rural de pequena extensão, adquirido com esforço financeiro pessoal, e que constitui seu único meio de subsistência.

Além disso, pleiteou, o deferimento de justiça gratuita, por ser aposentado e hipossuficiente economicamente, apresentando documentos comprobatórios de sua condição.

A declaração de nulidade da sentença proferida na origem, por ausência de citação de terceiro interessado.

O reconhecimento de que os requisitos do artigo 300 do CPC foram preenchidos, destacando-se a probabilidade do direito (documentação da posse) e o perigo de dano (risco de perda do bem);

O provimento do agravo para suspender a eficácia da sentença proferida na ação possessória.

A liminar foi concedida (id.n.º 295648374).

Contrarrazões (id.n.º 301707378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO APARECIDO DONIZETE MASCARIN em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1002846-06.2019.8.11.0040 – Embargos de Terceiro – opostos em face de
Atilanio Albino da Silva e OUTROS -
indeferiu a liminar para suspender qualquer ato expropriatório, especialmente a imissão da posse em favor dos Embargados, até o julgamento final.

O agravante sustenta que é legítimo possuidor de parte da área rural objeto da ordem de reintegração, com base em contrato de compra e venda datado de 08 de abril de 2019, celebrado com Edeclon Bondenstein, o qual teria adquirido os direitos de Atilanio Albino da Silva. Alega exercer posse mansa, pacífica e de boa-fé desde então, tendo realizado benfeitorias no local. Reivindica a nulidade da decisão por ausência de sua citação na ação principal, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

O agravado, por sua vez, sustenta a ilegitimidade ativa do agravante, por derivar sua posse de "venda a non domino", já que Atilanio Albino da Silva jamais teria detido posse legítima da área, exercendo apenas a detenção em nome dos proprietários. Afirma ainda que o agravante pratica crimes ambientais, inclusive desmatamento em área de preservação permanente, e que a reintegração foi determinada em decisão devidamente fundamentada, com trânsito em julgado pendente apenas da subida dos autos ao Tribunal.

O ponto central reside na análise da existência, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), à luz do disposto nos arts. 674 e seguintes (Embargos de Terceiro) e 561 do CPC (reintegração de posse).

O agravante instrui o pedido com contrato de compra e venda com firma reconhecida, anterior ao ajuizamento da ação possessória. Alega, ainda, nunca ter sido citado no processo de origem, razão pela qual sua posse seria de boa-fé.

Todavia, a sentença proferida na ação possessória, embora ainda não transitada em julgado, reconheceu que as alienações feitas por Atilanio Albino da Silva são totalmente ilegítimas, uma vez que ele detinha apenas posse precária derivada de contrato de prestação de serviços, e que sequer contou com a anuência dos demais condôminos do imóvel.

Essa condição jurídica torna o negócio entabulado pelo agravante formalmente válido, mas materialmente ineficaz frente ao verdadeiro titular da posse, caracterizando a hipótese de "venda a non domino", insuscetível de gerar proteção possessória contra o verdadeiro possuidor.

Ainda assim, é necessário destacar que a jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 84, admite oposição de embargos de terceiro por quem detém posse fundada em compromisso de compra e venda, ainda que sem registro, desde que a posse seja mansa, pacífica e de boa-fé.

Essa interpretação, em conjunto com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, recomenda cautela na execução da medida reintegratória, sobretudo diante da pendência de apelações que sequer subiram ao Tribunal.

A execução imediata da reintegração de posse, enquanto pendente o julgamento dos recursos de apelação, pode gerar dano irreversível ao agravante, caso a decisão seja reformada posteriormente, criando insegurança jurídica e desnecessária movimentação processual.

Por outro lado, a suspensão da reintegração não impede o prosseguimento do processo, nem representa prejuízo irreparável à parte agravada, especialmente porque o agravante não se opõe à fiscalização e à manutenção do status quo.

Ademais, consta nos autos documentação que indica eventuais danos ambientais na área ocupada, inclusive com auto de infração da SEMA (20/01/2020) e imagens recentes (julho/2025). Tais fatos impõem que eventual concessão de medida suspensiva seja acompanhada de rigorosas condições ambientais e processuais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada, concedendo tutela de urgência recursal exclusivamente quanto à área ocupada pelo agravante, determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse até o julgamento definitivo das apelações pendentes na ação possessória, desde que cumpridas cumulativamente as seguintes condições:

a) Manutenção do status quo da área, com proibição de novas construções, benfeitorias ou ampliações;

b) Cessação de qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente (inclusive queimadas, desmatamento ou intervenção em APPs);

c) Permissão de acesso à área por órgãos de fiscalização (SEMA, Ministério Público e demais autoridades ambientais), mediante prévia notificação;

O descumprimento de qualquer das obrigações implicará revogação automática da medida suspensiva, independentemente de nova decisão judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025